Tribunal: TJES
Processo: 5001142-14.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO RECURSAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de processo administrativo e da correspondente Certidão de Dívida Ativa (CDA), em razão da ausência de notificação da parte executada sobre a decisão de inadmissibilidade do recurso administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a validade do processo administrativo e da CDA dele decorrente, haja vista a ausência de comunicação formal ao administrado sobre a decisão que inadmitiu o recurso na esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Decreto Municipal nº 11.738/2003, que regulamenta o processo administrativo no âmbito do PROCON municipal, estabelece no art. 21 a obrigatoriedade da comunicação da decisão do recurso ao infrator por meio de Aviso de Recebimento (AR).

4)
No caso, o processo administrativo não comprova a notificação da empresa apelada acerca da decisão que inadmitiu o recurso interposto, ato anterior à inscrição do débito em dívida ativa.

5)
A ausência de comunicação formal sobre o ato final da instância recursal impediu a ciência da constituição definitiva do crédito e subtraiu do administrado a faculdade de quitar o débito com os benefícios previstos no art. 27 do Decreto Municipal nº 11.738/03, configurando prejuízo patrimonial que afasta a aplicação do princípio pas de nullité sans grief.

6)
O argumento de que o recurso administrativo era intempestivo não exime a Administração Pública do dever de notificar o administrado sobre os atos processuais, cuja inobservância constitui vício que macula o procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A notificação do infrator sobre a decisão proferida em sede de recurso administrativo é requisito de validade do procedimento, conforme impõe a legislação de regência.

2. A ausência da referida notificação acarreta prejuízo ao administrado, pois obsta a ciência da constituição definitiva do crédito e a possibilidade de pagamento com benefícios legais, o que enseja a nulidade do processo administrativo e da correspondente Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Municipal nº 11.738/2003, arts. 21 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível: 5000031-63.2020.8.08.0024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001142-14.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO RECURSAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de processo administrativo e da correspondente Certidão de Dívida Ativa (CDA), em razão da ausência de notificação da parte executada sobre a decisão de inadmissibilidade do recurso administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a validade do processo administrativo e da CDA dele decorrente, haja vista a ausência de comunicação formal ao administrado sobre a decisão que inadmitiu o recurso na esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Decreto Municipal nº 11.738/2003, que regulamenta o processo administrativo no âmbito do PROCON municipal, estabelece no art. 21 a obrigatoriedade da comunicação da decisão do recurso ao infrator por meio de Aviso de Recebimento (AR).

4)
No caso, o processo administrativo não comprova a notificação da empresa apelada acerca da decisão que inadmitiu o recurso interposto, ato anterior à inscrição do débito em dívida ativa.

5)
A ausência de comunicação formal sobre o ato final da instância recursal impediu a ciência da constituição definitiva do crédito e subtraiu do administrado a faculdade de quitar o débito com os benefícios previstos no art. 27 do Decreto Municipal nº 11.738/03, configurando prejuízo patrimonial que afasta a aplicação do princípio pas de nullité sans grief.

6)
O argumento de que o recurso administrativo era intempestivo não exime a Administração Pública do dever de notificar o administrado sobre os atos processuais, cuja inobservância constitui vício que macula o procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A notificação do infrator sobre a decisão proferida em sede de recurso administrativo é requisito de validade do procedimento, conforme impõe a legislação de regência.

2. A ausência dessa notificação acarreta prejuízo ao administrado, pois obsta a ciência da constituição definitiva do crédito e a possibilidade de pagamento com benefícios legais, o que enseja a nulidade do processo administrativo e da correspondente Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Municipal nº 11.738/2003, arts. 21 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível: 5000031-63.2020.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade do processo administrativo, findo com a inscrição de débito em dívida ativa, especificamente a validade da CDA, tendo em vista a ausência de notificação da parte executada sobre a decisão de inadmissão do recurso administrativo.

O apelante sustenta a validade do ato administrativo, alegando ausência de prejuízo à defesa pela falta de notificação sobre a decisão de inadmissibilidade recursal, além de não ser cabível outra insurgência da referida decisão, proferida em razão da intempestividade do recurso.

A tese recursal, todavia, não merece prosperar.

A questão deve ser dirimida à luz do Decreto Municipal nº 11.738 de 2003, diploma regulamentador do processo administrativo no âmbito do PROCON municipal, cujo artigo 21 determina: "
A decisão do recurso será comunicada ao infrator por Aviso de Recebimento (AR)”
.

Na hipótese, não consta do processo administrativo a comprovação da notificação da empresa apelada sobre a decisão de inadmissão do recurso interposto, antes da inscrição do débito em dívida ativa.

Nesse sentido, a ausência de comunicação formal sobre o ato final da instância recursal administrativa impediu a ciência da constituição definitiva do crédito e do prazo para recolhimento, subtraindo do apelado a faculdade de quitar o débito com os benefícios previstos no art. 27 do Decreto Municipal nº 11.738/03.

Assim, configurado o prejuízo patrimonial, afasta-se a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief.

Tampouco socorrem ao apelante os argumentos de intempestividade do recurso e não cabimento de nova insurgência da decisão de inadmissão.

A obrigatoriedade de notificação dos atos processuais é garantia do administrado, cuja inobservância vicia o procedimento.

Tal conclusão não destoa do entendimento adotado por este Tribunal de Justiça em demandas análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO FINAL QUE CONSTITUIU O DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A controvérsia recursal cinge-se à existência de nulidade, ou não, no processo administrativo nº 720/2012, por ausência de notificação do infrator da decisão que inadmitiu o recurso administrativo do infrator, e que deu origem à inscrição em dívida ativa da empresa Apelada, objeto da execução fiscal impugnada. 2. A decisão do recurso será comunicada ao infrator por Aviso de Recebimento (AR), além de publicada na imprensa oficial, valendo para contagem de prazo, a que ocorrer por último. Art. 21 do Decreto Municipal nº 11.783/03. 3. Além de violar o disposto no Decreto Municipal nº 11.783/03, a ausência de notificação do infrator para constituir o débito inscrito em Dívida Ativa também causa inafastável prejuízo ao Administrado.
4. Muito embora não seja cabível nenhum outro recurso da decisão do Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor, no caso, a empresa foi obstada de ter ciência da confirmação da penalidade que lhe foi aplicada, bem como da abertura do prazo para recolhimento da multa, com os benefícios dispostos no art. 27, do Decreto Municipal nº 11.783/03, e, ainda, do início do prazo para inscrição do seu débito em Dívida Ativa.
[...]

(TJES, Apelação Cível: 5000031-63.2020.8.08.0024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 05/ago/2022)

Assim, ausente a regular notificação da decisão administrativa, impõe-se a manutenção da nulidade do procedimento e, consequentemente, da certidão de dívida ativa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 04 a 08.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.